Tribunal: TJBA
Processo: 8000238-10.2017.8.05.0053
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000238-10.2017.8.05.0053

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CASTRO ALVES

Advogado(s)
:
THAILLON SANTOS LOGRADO, LORENA ARAUJO GALVAO

APELADO: MARIA APARECIDA OLIVEIRA SANTIAGO

Advogado(s)
:
MUCIO SALLES RIBEIRO NETO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA MUNICIPAL. CARGO EM COMISSÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO VÍNCULO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. TEMA 551/STF. INAPLICABILIDADE DO RE 705.140/RS (TEMA 916). PREQUESTIONAMENTO.
EMBARGOS REJEITADOS
.

Caso em exame

O Município sustenta a nulidade do vínculo funcional mantido com a servidora, sob o fundamento de que a contratação teria ocorrido à margem do concurso público, o que afastaria o direito às verbas de natureza trabalhista. Já a parte embargada afirma que exerceu cargo comissionado, com previsão legal na estrutura administrativa do Município, o que afasta a alegada nulidade e mantém a higidez do acórdão recorrido.

Questão em discussão

Verifica-se se o acórdão embargado incorreu em omissão, por ausência de manifestação sobre a aplicabilidade do RE 705.140/RS (Tema 916 do STF) e dos dispositivos constitucionais invocados, ou se o embargante pretende apenas rediscutir o mérito da decisão colegiada.

Razões de decidir

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se exclusivamente a suprir omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

No caso, não há qualquer omissão a ser sanada. O acórdão embargado enfrentou expressamente a natureza jurídica do vínculo, esclarecendo que a servidora exercia cargo em comissão regularmente instituído por lei municipal (Leis Municipais nº 101/2000, nº 611/2009 e nº 633/2010), situação que não se confunde com contratação nula.

Assim, não se aplica ao caso o precedente do RE 705.140/RS (Tema 916 do STF), que trata de contratações irregulares sem concurso público, mas sim a tese firmada no Tema 551 do STF, segundo a qual, em situações de desvirtuamento da contratação temporária ou exercício regular de função pública, são devidas as parcelas relativas a férias acrescidas de 1/3 e 13º salário, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública.

O fato de o embargante discordar da solução adotada não configura omissão, mas simples inconformismo com o resultado do julgamento, o que não é cabível na via aclaratória.

Quanto ao prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídas no acórdão as matérias suscitadas nos embargos, ainda que rejeitados, para fins de eventual interposição de recurso extraordinário.

Por fim, não se verifica caráter protelatório na oposição dos embargos, razão pela qual não há aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

Dispositivo e Tese

Ante o exposto, rejeitam-se os Embargos de Declaração, por inexistirem omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Tese fixada
:

“A inexistência de omissão quanto à distinção entre contratação nula e exercício de cargo comissionado regularmente instituído por lei municipal afasta a aplicação do RE 705.140/RS (Tema 916), prevalecendo, no caso, a orientação do Tema 551 do STF, que reconhece o direito a férias acrescidas de 1/3 e 13º salário em hipóteses de vínculo público legítimo.”

Legislação e Jurisprudência

·

Constituição Federal, art. 37, incisos II, IX e §2º;

·

Código de Processo Civil, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, §2º;

·

RE 705.140/RS – Tema 916/STF (contratação nula sem concurso público);

RE 1.066.677/RS – Tema 551/STF (direitos de servidores temporários em hipóteses de desvirtuamento).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
8000238-10.2017.8.05.0053
, em face do Acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível, tendo como embargante o
MUNICÍPIO DE CASTRO ALVES/BA
e embargada
MARIA APARECIDA OLIVEIRA SANTIAGO
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos em
REJEITAR
os Embargos de Declaração, amparados nos fundamentos constantes no VOTO do Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA